Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018213-60.2015.8.07.0001 RECORRENTES: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA, FIGUEIREDO AVILA IMOVEIS LTDA, M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. FORTUITO. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e demonstram pertencer ao mesmo grupo econômico, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico. 3. As ações civis públicas de iniciativa do Ministério Público, com liminar favorável do Poder Judiciário, bem como suas recomendações à Administração Pública, que impuseram restrições à emissão de licenças, dentre elas o alvará de construção, caracterizam fortuito externo e afastam a culpa da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. Essas iniciativas não são sempre previsíveis, sempre evitáveis, tampouco resistíveis por mera liberalidade. 4. Configurado caso fortuito/força maior, não se transfere a culpa pela ruptura do contrato do vendedor para o adquirente. A solução, no caso de fortuito externo, é a rescisão sem culpa das partes, que devem retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual nem extracontratual. 5. A correção monetária, quanto ao valor dos danos materiais, incide desde a data do desembolso, em conformidade com a Súmula no 43 do STJ. 6. Rescindido o contrato sem culpa das partes, é devida a restituição da comissão de corretagem, afastando-se a tese de prescrição trienal a contar da data do pagamento, uma vez que é devido retornar ao status quo ante. 7. A corretora imobiliária, quando não fizer parte do grupo econômico da construtora/incorporadora e agir apenas como intermediadora da compra e venda de imóvel, não tem legitimidade para responder sobre as consequências do atraso na entrega da obra, sobretudo quando os valores de aquisição do bem são pagos diretamente às empresas responsáveis pelo empreendimento. 8. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 9. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). No caso, contudo, o arbitramento deve incidir sobre o valor real do pedido inserido no valor da causa, que extrapolou os critérios econômicos fixados por lei. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recursos das duas primeiras rés, da quarta ré e do seu advogado conhecidos e parcialmente providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do CPC e 265 do Código Civil, ao considerar a recorrente OAS EMPREENDIMENTOS S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, bem como para responder pelos supostos danos causados à recorrido, sendo que não foi apresentado qualquer fato que fundamente e justifique a manutenção da recorrente no polo passivo. Defendem, ainda, a legitimidade passiva da empresa M. Garzon quanto ao pedido de restituição dos valores atinentes à comissão de corretagem, diante da responsabilidade solidária da Corretora de Imóveis; c) artigos 413, 421, 421-A, 422 e 475, todos do Código Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao imputar à recorrente responsabilidade pela resilição contratual, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito externo, e desconsiderar cláusulas contratuais expressas, determinando a devolução dos valores pagos ao recorrido, sem a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratualmente prevista. Acrescentam que os recorridos tinham plena ciência do pagamento da comissão de corretagem, não havendo que se falar em devolução. d) artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, sob o argumento de que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao recorrido deveria incidir a partir do ajuizamento da ação; e) artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, defendendo a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 413, 421, 421-A, 422 e 475, todos do Código Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumido, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/03/2021. Igualmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 265 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: 26. Consta no contrato de compra e venda e no material de venda do imóvel a logomarca da OAS (IDs no 17107756, págs. 3-32, e no 17107757, págs. 3-7). A segunda ré emitiu comunicação a respeito do empreendimento aos clientes (ID no 17107757, págs. 57 e 59) e na contestação afirmou ser uma das sócias da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegação comprovada pelo contrato social (IDs no 17107822, pág. 2, e no 17107824). 27. Com base na teoria da asserção, é de se reconhecer que as empresas compõem o mesmo grupo econômico, cuja responsabilidade é solidária por enquadrarem-se no conceito único de fornecedor, situação que permite ao consumidor demandar contra qualquer delas ou em desfavor de todas: (ID 20697738). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do recurso constitucional quanto à tese de legitimidade passiva da empresa M. Garzon quanto ao pedido de restituição dos valores atinentes à comissão de corretagem, diante da responsabilidade solidária da Corretora de Imóveis, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não cabe discutir a validade ou a invalidade da transferência ao adquirente do pagamento da comissão de corretagem, pois o direito ao ressarcimento integral dos valores pagos surgiu a partir do descumprimento do contrato, sem culpa das partes, afastando a tese de prescrição trienal a contar da data do pagamento” (ID 20697738). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, porquanto o acórdão impugnado ao assentar que o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso das parcelas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. .... 4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, pois, de acordo com o entendimento da Corte Superior, “Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ.”(AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Insta salientar, por oportuno, que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o inadimplemento contratual ocorreu por fato imputável às recorrentes, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023